Tribunal: STF
Processo: HC 238423
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de G. A. F., contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO LEGAL E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ART. 621, I, DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO REVISIONAL JÁ JULGADO. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 622, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.



    1. A revisão criminal é ação autônoma e excepcional, que visa a desconstituir os efeitos da coisa julgada, nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não podendo ser utilizada como 'segundo apelo' ou 'terceira instância' de julgamento.



    2. A ação revisional somente pode ser admitida se o édito condenatório não tiver respaldo em qualquer elemento probatório, não sendo cabível quando o objetivo pretendido é a mera reinterpretação da prova colhida.



    3. Não deve ser conhecido o pedido revisional, quando se tratar de reiteração de pedido, já formulado e julgado, não sendo apresentada qualquer prova nova, nos termos do Parágrafo Único, do art. 622, do CPP.



    4. Revisão criminal não conhecida. (e-STJ, fl. 754)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de à pena de 19 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput, na forma do art. 71, do Código Penal.



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal na Corte de origem, que, por maioria de votos, restou deferida em parte para reduzir a pena do ora paciente para 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão.



    Neste habeas corpus, o impetrante pugna, em síntese, pela concessão da ordem para desclassificar a conduta para o tipo penal do art. 215-A do CP, pois o réu não teve o intuito de manter conjunção carnal ou atos libidinosos com criança, inexistindo ainda prática de violência ou grave ameaça contra a vítima, nem mesmo o propósito de satisfação da lascívia capaz de caracterizar o crime mais grave.



    Sustenta também a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, pois o abalo psicológico da vítima não restou comprovado nos autos. Alega ser imperioso o reconhecimento de crime único, sem o acréscimo decorrente de delito continuado.



    Pretende, assim, a concessão da ordem para que seja desclassificada a conduta do acusado para a prevista no artigo 215-A do Código Penal.



    Subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada ao acusado, com a fixação de pena-base no mínimo legal e o decote do aumento previsto no art. 71, caput, do Código Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Antemão, verifico que a pretensão desclassificatória constitui mera reiteração de pedido formulado no HC n. 771.644/SP, e isto porque há identidade de partes e da causa de pedir. O writ anterior foi apreciado por esta Corte Superior em decisão publicada em 11/11/2022.



    Assim, diante da reiteração, não será a matéria novamente apreciada por esta Corte Superior. No mesmo sentido:



    [...]



    Quanto ao reconhecimento de crime único, não verifico prévio exame por parte da Corte estadual acerca da questão, razão pela qual há a caracterização da supressão de instâncias e, portanto, não será analisada. A propósito:



    [...]



    Por fim, sobre o pleito subsidiário relacionado à fixação da pena-base no mínimo legal, com a exclusão da circunstância desfavorável das consequências do delito, destacou o Tribunal de Justiça:



    As consequências do delito revelaram-se deletérias à vitima, que necessitou de atendimento psicológico imediatamente após os fatos mesmo depois de 05 anos da sua ocorrência, conforme relatou a psicóloga Claudia. Decerto que sintomas como insônia, ansiedade e insegurança retratam consequências que extrapolam aquietas já previstas no tipo penal e, por isso, podem etapa do cálculo da pena (e-STJ, fl.610)



    Ressalte-se que a alegação no sentido da ausência de provas concernentes ao efetivo abalo psicológico da vítima demanda invariável revolvimento fático, providência não permitida nos limites estreitos da via mandamental. Nessa linha: ‘O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder e, por isso mesmo, não possui campo para cotejo de matéria fático-probatória, demandando, ainda, para conhecimento, a prévia instrução do feito para compreensão da controvérsia.’ (AgRg no RHC 157.515/SP, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 08/02/2022, DJe 23/02/2022)



    No mais, o aumento operado na pena-base, decorrente dos graves abalos psicológicos sofridos pela vítima, que precisou continuar em tratamento por mais de cinco anos, está em sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:



    [...]



    Dessa forma, não vislumbro flagrante ilegalidade capaz de permitir a concessão da ordem nessa instância.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (doc. eletrônico 4).



    Ao final, busca-se:



    “[...] que reconheça o voto divergente nos autos da Revisão Criminal nº 0002593-07.2020.8.26.0000, desclassificando a conduta para importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e, subsidiariamente, seja a pena base fixada no mínimo legal e reconhecido o crime único, afastando-se o crime continuado, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça.”(doc. eletrônico 1, p. 49).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator